Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732009-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: AUGUSTHO CESAR CATULIO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A contra a decisão de ID 241980852, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão n. 0720299-21.2024.8.07.0009 ajuizada pelo agravante em desfavor de AUGUSTHO CESAR CATULIO FERREIRA, ora agravado. Na respeitável decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de baixa da restrição, formulado pela parte autora, nos seguintes termos: [...]Não há que se falar na retirada da restrição que recai sobre o veículo, vez que o requerido não foi citado. Assim, indefiro o pedido de baixa da restrição formulado pela parte autora. Aguarde-se o retorno do mandado de citação e, após, proceda-se conforme determinado na decisão de ID. 238630036. Intime-se. Cumpra-se.[...] Nas razões recursais, narra que a liminar foi deferida, o veículo foi localizado e apreendido; contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido de baixa da restrição para alienação extrajudicial até a citação do requerido, ora agravado. Afirma que não há justificativa legal nem fática para essa determinação, visto que a redação do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 faculta ao autor tomar todas as medidas relacionadas ao bem e inerentes ao exercício da propriedade que melhor lhe aprouver: usá-lo, aliená-lo e removê-lo. Alega que a liminar do Decreto-Lei 911/69, ainda que prevista em legislação especial, não se afasta da regra das tutelas provisórias do CPC. Entende cabível o agravo de instrumento. Narra que o financiado devedor nunca demonstrou interesse em quitar sua dívida, apesar das várias tentativas do banco autor em uma composição amigável, o que levou, consequentemente, o banco autor a interpor a presente Ação de Busca e Apreensão. Discorre que o pedido de concessão de liminar inicial foi deferido; no entanto, foi consignado que a retirada ocorrerá somente após a citação do réu. Contudo, conforme preleciona o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, sendo retirada assim que ocorrer a apreensão. Por fim, requer o deferimento da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo e, no mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de deferir a liminar de busca e apreensão e expedir o competente mandado. Preparo recolhido – ID 74741593. No despacho de ID 74747047 intimei a parte agravante para informar qual era a decisão agravada e o respectivo ID. Em acatamento ao pronunciamento judicial a parte agravante indicou a decisão agravada. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Passo, então, a realizar o juízo de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Nesse aspecto, destaco que o pronunciamento judicial que, na fase de conhecimento, indefere o pedido de baixa da restrição não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inclusive, diferentemente do afirmado pelo agravante, não se trata de pronunciamento que indeferiu tutela provisória, tampouco que versou sobre o mérito do feito de origem (art. 1.015, incisos I e II, do CPC). Outrossim, a meu ver, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sedimentada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988). Ressalto que o requerido, ora agravado, compareceu espontaneamente aos autos em 07/08/2025, devidamente representado por advogado constituído (ID 245572742), razão pela qual não subsiste o fundamento adotado na decisão agravada, que consignou ser inviável a retirada da restrição sobre o veículo em razão da ausência de citação. Assim, inexiste impedimento para que o Juízo de origem proceda à nova apreciação do pleito formulado, podendo o agravante, inclusive, requerer expressamente a reapreciação do pedido à luz da atual conjuntura processual. Diante disso, forçoso reconhecer que o presente Agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, haja vista o seu não cabimento. Nesse panorama, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 15 agosto. 2025